Tribunal: TJSP
Processo: 1017637-75.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ação de repactuação de dívidas. Lei do Superendividamento. Sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Pretensão de reforma. Cabimento. Possibilidade de formulação de pedido de exibição incidental de documentos - Art. 396 do CPC. Apresentação do plano de pagamento na audiência de conciliação - Art. 104-A do CDC. Sentença anulada. Recurso provido.